Tribunal: STF
Processo: ARE 1006462
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Administrativo. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame da legislação local. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.